Tribunal: CARF
Processo: 18471.003023/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003023/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.193 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
CARLOS ALBERTO LOPES CURY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA
LEI No 9.430, DE 1996. PRESUNÇÃO LEGAL
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais os titulares,
regularmente intimados pela autoridade fiscal, não comprovem, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-023.244 que
julgou parcialmente procedente o AUTO DE INFRAÇÃO de IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA – ano calendário 2005 – por verificar omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários não comprovados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003023/2008-51
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

Contatou-se movimentação financeira em valor bem superior ao rendimento
tributado declarado para o exercício de 2006, fato que motivou o inicio da fiscalização.
O contribuinte foi intimado a justificar os depósitos bancários em várias
instituições financeiras: Banco do Brasil, HSBC, Banco do Nordeste, Banco Safra, Banco
Bradesco. Ao fim do procedimento, a fiscalização apontou os depósitos que considerou como
não justificados.
Como parte das contas bancárias eram conjuntas com o filho Carlos Eduardo
Lopes Cury, o lançamento, relativo a estas contas foi realizado na proporção de 50% para cada
contribuinte.
A ciência do lançamento foi em 23/10/2008 (e-fl. 160).
A impugnação foi apresentada em 19/11/2008 (e-fls. 162 a 179) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
5. O lançamento foi efetuado sem cumprir-se os prévios e básicos princípios do direito
de defesa, individualização do sujeito passivo, descumprindo-se os prazos preliminares
no início da ação fiscal, razoabilidade para resposta ao Termo de Início, e mais,
impedindo a possibilidade do contribuinte elidir a presunção de omissão de rendimentos
por conta de depósitos bancários, em conta conjunta.
6. Solicitou ao Banco os extratos e contratos de financiamento rural, embasadores dos
depósitos nas contas conjuntas, todas fruto da atividade rural. Apresentou a carta
acompanhada da cópia do requerimento levado ao Banco HSBC (16/10) na qual era
esclarecido que os depósitos no HSBC eram oriundos das transferências de contas do
próprio impugnante apontando que os extratos estavam já sendo requeridos e
providenciados.
7. Esta carta (cópia anexa) foi recebida em 20/10 (2a.Feira) pela secretária do grupo de
fiscalização (Guacira A. Oliveira), mas vê-se que o Auto de Infração já havia sido
lavrado pela Auditora, não dando assim oportunidade ao contribuinte impugnante nem
de cumprir com sua suposta obrigação, como por ela mencionado na descrição dos fatos
"ao contribuinte cabe o ônus da prova, que deve ser produzida durante o curso do
procedimento fiscal".
8. A Auditora olvidou os dados de sua declaração como produtor rural.
9. Estamos juntando cópia das folhas referentes à Atividade Rural, pois presumimos que
a Auditora nem as consultou ou as imprimiu no afã de terminar o trabalho, que estava
unicamente baseado na fiscalização de seu Pai. Muito comum quando os Auditores
encontram-se premidos pelas metas administrativas a eles impostas.
10. O filho do contribuinte impugnante teve na realidade uma receita da atividade rural
de R$831.359,19, mas não teve oportunidade de apresentar quaisquer elementos no
curso da fiscalização, já que foi autuado pelos 50% do valor depositado nas contas em
que figurava em conjunto com seu pai.
11. O Termo de Intimação que teve a função de Início, foi recebido em 6 de Outubro de
2008, não tendo tido o autuado sequer o prazo legal de 20 dias para apresentar suas
informações, já que no dia 17/10/2008 já estava lavrado o Auto de Infração e a carta
resposta entregue em 20/10/2008 sequer foi levada em conta pela fiscalização.
12. Invoca os artigos 835, §3°, e 844 do RIR/99, a respeito do prazo legal de 20 dias
para a apresentação da defesa.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

13. Apresenta decisões e doutrina.
14. A imposição tributária do item 001, referente ao ano-calendário de 2005, versa sobre
os depósitos nos bancos HSBC e Nordeste, que estarão sendo comprovados pelo seu
valor original e total e não somente pela parte de 50%" (metade) que a Auditora
imputou ao contribuinte impugnante, por figurar em conta conjunta com seu filho.
Atente-se que no Processo Administrativo n°18471.003023/2008-51, consta o Auto de
Infração do pai Sr. Carlos Alberto Lopes Cury, CPF n° 546.389.257-15, onde deverá
igualmente ser exonerada a outra metade do valor incorretamente autuado.
15. Na verdade, quanto ao mérito, o sujeito passivo já produziu no curso desta
impugnação a devida prova da absoluta impropriedade e inadequação do lançamento,
não só em face da forma indevida como foi lavrado o Auto de Infração, como também
frente aos elementos probantes da origem dos recursos próprios, como parte da
atividade rural do contribuinte, olvidada pela ilustre Auditora autuante.
16. Vale ressaltar que a mencionada fazenda - propriedade rural — é uma atividade
familiar e, como tal, resolveram pai e filho proceder desta forma a gerência do negócio,
sendo certo que toda a movimentação financeira está espelhada na declaração da
atividade rural do contribuinte.
17. É inquestionável que os presentes autos retratam uma exigência fiscal em que a
autora do procedimento não produziu a indispensável prova para proceder ao
lançamento em nome do impugnante.
18. A ilustre Auditora Fiscal limitou-se a meras generalidades, sem que tenha
materializado, de forma minudente e efetiva. Mas incumbiria ao Fisco provar, de forma
inequívoca, o elemento subjetivo que integra o fato típico, com a mesma evidência com
que deveria demonstrar a integração material da ocorrência fática. É justamente por tais
argumentos que as presunções não devem ter admissibilidade no que tange às infrações
subjetivas. "O dolo e a culpa não se presumem, provam-se". (Paulo de Barros Carvalho,
Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 14a Edição, São Paulo, 2002, 507/508).
19. Temos que inicialmente apresentar os anexos extratos bancários do HSBC, conta
09166-02 - agência 1129 - Patos de Minas, MG, do filho do impugnante, que
apresentam os valores debitados coincidentes em datas e valores àqueles que são
depositados na conta que ambos tem em conjunto, objeto da autuação (conta 11290-43
mesma agência 1129). Valores Totais:
Data 2005
Histórico
Valor R$
27/04
IMF/0112909 39.000,00
08/08
IMF/0112909
62.000,00
05/10
IMF/0112909
60.000,00
24/10
IMF/0112909
10.000,00
25/10
IMF/0112909
50.000,00
28/12
IMF/0112909
6.000,00 20.
Tratam-se, portanto de transferências de outra conta corrente do contribuinte
impugnante, hipótese de exclusão legal, conforme inciso I do parágrafo 3o do artigo 42
da Lei n° 9.430/96, devendo portanto serem excluídos do Auto de Infração ora
impugnado, bem como no de seu pai, já que não se configura rendimento omitido na
Declaração de Ajuste Pessoa Física.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

21. Os depósitos totais de R$9.250,00 e R$2.500,00, total de R$11.750,00 em
14/01/2005 referem-se a receita de venda de carvão vegetal, como fazem prova as
anexas Notas Fiscais de Produtor Rural n's 00082, 00083 e 00084, emitidas em
Dezembro de 2004 e recebidas da Gerdau Açominas S/A em Janeiro/2005.
Esclarecemos que as três Notas de R$4.270,00 cada uma perfazem R$12.810,00, tendo
cada uma um destaque de frete no valor de R$800,00. Como praxe comercial da região
os custos de frete são divididos entre produtor e comprador, descontando o ICMS
diferido, o que originou o valor líquido depositado.
22. Os depósitos totais de R$59.515,92 em 25/08/2005 e R$25.000,00 em 29/08/2005,
referem-se à venda de bois para abate ao Frigorífico Bertin, conforme fazem prova as
anexas Notas Fiscais de Compra de Bovinos (Entrada) n's 88832, 88833, 88834, 88835,
88836 e 88837 nos valores respectivos de R$15.120,00, R$15.120,00, R$15.840,00,
R$15.840,00, R$15.840,00 e R$15.840,00 perfazendo um total de R$93.600,00
emitidas em Julho e recebidas em Agosto, após desconto de parte dos valores de frete
destacado.
23. Os depósitos totais de R$7.800,00 em 19/09/2005 e R$2.000,00 em 30/09/2008
referem-se a venda de 40 Bezerros a Ivagro Agropecuária Ltda de Jaiba, MG, como faz
prova a anexa Nota Fiscal de Produtor n° 679581, no valor de R$12.400,00, emitida em
21/09/2005, acompanhada da Guia de Trânsito Animal (GTA), como adiantamentos por
esta e outras remessas de bezerros naquele mês.
24. O depósito total de R$70.885,00 em 19/12/2005 refere-se aparte de pagamento pela
venda de 122 Bois Confinados e Rastreados a Friboi Ltda, de Iturama, MG, como faz
prova a anexa Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 (Entrada) n° 001259 no valor de R$96.511,93.
25. O depósito total de R$130.441,71 no Banco do Nordeste em 27/04/2005 referese à
venda de oito lotes de 22 bois cada, sendo uma partida de 66 e outra de 110 bois para
abate ao Frigorífico Bertin, em Ituiutaba, MG, conforme faz prova as anexas Notas
Fiscais Fatura de Entrada n° 45815 emitida em 26/02/2005, no valor total de
R$98.936,88 referente às Notas Fiscais de Entrada n's 4433, 4434, 4435, 4436 e 4437, e
à n° 46632 emitida em 08/04/2005, no valor de R$62.109,06 referente às Notas Fiscais
de Entrada n's 85967, 85968 e 85969. Reparem que o valor das Notas Fiscais tem por
base um valor unitário do boi de R$720,00 enquanto que na Fatura o valor unitário já
expressa a valorização pelo prêmio de qualidade das rezes de menos de 3 anos abatidas
(valores R$920,60 e R$963,20 respectivamente).
26. O depósito em 10/05/2005 no valor de R$16.129,84 refere-se à receita de venda de
carvão vegetal, como fazem prova as anexas Notas Fiscais de Produtor Rural n's 00097,
00098, 00099 e 00100 , nos valores respectivos de R$4.270,00, R$7.320,00, R$4.270,00
e R$4.270,00. Esclarecemos que as quatro Notas perfazem R$20.130,00, tendo cada
uma um destaque de frete no valor de R$800,00. Como praxe comercial da região os
custos de frete são divididos entre produtor e comprador, descontando o ICMS diferido,
o que originou o valor líquido depositado.
27. O depósito de R$81.900,00 em 29/07/2005 refere-se às vendas de 87 bois para abate
ao Frigorífico Bertin Ltda, em Ituiutaba, MG, como fazem prova as anexas Notas
Fiscais de Entrada n° 88831, 88838, 88839 e 88840, lembrando que o valor do boi sobe
para R$852,75 e R$843,81 a unidade, na emissão da fatura, após o abate, já expressando
a valorização pelo prêmio de qualidade das rezes de menos de 3 anos abatidas.
28. O depósito de R$91.200,00 em 28/09/2005 refere-se a parte de pagamento (metade)
pela venda de boi castrado confinado e rastreado ao Friboi Ltda, em Iturama, MG, como
fazem prova a Nota Fiscal de Entrada, Mod. 1 Série 2, n° 01177, no valor de
R$181.448,76 de 21/09/2005.
29. Os dois depósitos de R$45.600,00 em 27 e 28/10/2005 são referentes ao saldo final
da venda descrita em 4.3.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

30. Os depósitos - pagamento de fornecedores - em 08/11/2005 no valor de
R$84.000,00, R$50.000,00 em 11/11/2005 e R$40.800,00 em 16/11/2005 referem-se a
venda de gado aos frigoríficos, como faz prova a Nota Fiscal 001258 de 3/10/2005 da
Friboi Ltda no valor de R$67.298,72 e demais Notas Fiscais Avulsas de Produtor n's
679582, a 679598 nos valores de R$12.400,00 cada (total = R$210.800,00) com vendas
de bezerros a Ivagro Agropecuária Ltda, em Jaíba, MG, e valores constantes na
Declaração da Atividade Rural em Outubro e Novembro do filho Carlos Eduardo Lopes
Cury, produtor rural, atuando em cooperação com a experiência do pai, impugnante do
presente Auto.
31. Os dois depósitos de R$1.000,00 cada em 16/06/2005 e 01/08/2005 no Bradesco
estão claramente identificados pelo histórico como "Doc - Crédito Automático"
referindo-se a suplementação de conta com saldo devedor.
32. O valor de R$10.000,00 em 16/02/2005 no Banco Safra foi uma troca de numerário
na mesma data (16/02) configurada pelo TED D no mesmo dia, de igual valor, como
mostra o extrato anexo. O cheque depositado pelo seu filho foi trocado pelo TED
enviado para pagamento de fornecedor com vencimento naquele dia.
33. Na verdade, quanto ao mérito, o sujeito passivo já produziu no curso desta
impugnação a devida prova da absoluta impropriedade e inadequação do lançamento,
não só em face da forma indevida como foi lavrado o Auto de Infração, como também
frente aos elementos probantes da origem dos recursos próprios, como parte da
atividade rural do contribuinte, olvidada pela ilustre Auditora autuante.
34. Vale ressaltar que a mencionada fazenda - propriedade rural — é uma atividade
familiar e, como tal, resolveram pai e filho proceder desta forma a gerência do negócio,
sendo certo que toda a movimentação financeira está espelhada na declaração da
atividade rural do contribuinte.
35. É inquestionável que os presentes autos retratam uma exigência fiscal em que a
autora do procedimento não produziu a indispensável prova para proceder ao
lançamento em nome do impugnante.
36. A ilustre Auditora Fiscal limitou-se a meras generalidades, sem que tenha
materializado, de forma minudente e efetiva. Mas incumbiria ao Fisco provar, de forma
inequívoca, o elemento subjetivo que integra o fato típico, com a mesma evidência com
que deveria demonstrar a integração material da ocorrência fática. É justamente por tais
argumentos que as presunções não devem ter admissibilidade no que tange às infrações
subjetivas. "O dolo e a culpa não se presumem, provam-se". (Paulo de Barros Carvalho,
Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 14a Edição, São Paulo, 2002, 507/508).
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 309 a 323) e decidiu por acolher em
parte os argumentos.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Ementa:
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos
que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária,
regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
04/02/2015 (e-fl. 332). Em 04/03/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 335 a
358, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
O restante do crédito tributário (50%) foi lançamento em nome do Carlos Eduardo
Lopes Cury (filho), no processo no 18471.003022/2008-14.
Relatado pelo mesmo julgador do presente processo, a DRJ, através do Acórdão
no 01-023-243, naquele processou, exonerou o crédito tributário lançado por considerar que
houve descumprimento do art. 835, do RIR, que prevê um prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre
a intimação para apresentar documentos e o lançamento do crédito tributário por omissão de
rendimentos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
Os mesmos argumentos apresentados para justificar a existência de nulidades no
procedimento fiscalizatório na Impugnação são transcritos no Recurso com pequenos ajustes na
redação e poucas supressões, motivo pelo qual, utilizando do disposto no art. 114 , §12o do
Regimento Interno do CARF, transcrevo as conclusões do Acórdão da DRJ, com as quais
concordo:
DO PEDIDO DE NULIDADE
38. Quanto ao pedido de nulidade da autuação, consideramos descabido, tendo em vista
que não se vislumbra as hipóteses presentes no art.59 do Decreto 70.235 de 6 de Março
de 1972, para que assim se desse a nulidade, o que poderá ser aferido ao longo da
análise contida neste voto.
DAS DECISÕES JUDICIAIS, ADMINISTRATIVAS E DOUTRINA
39. São improfícuos os julgados trazidos pelo sujeito passivo, porque tais decisões,
mesmo que proferidas por órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia
normativa, não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

podem ser estendidos genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a
questão em análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
40. Neste sentido, o inciso II do artigo 100 do CTN determina que:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
[...]
II as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
(grifei)
41. Veja-se também o Parecer Normativo CST n.° 390/1971:
Entenda-se aí que, não se constituindo em norma legal geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em relação
a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da decisão, ainda que de idêntica
natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte parte no processo de
que decorreu a decisão daquele colegiado.
42. Mesmo que se tenha decidido reiteradas vezes sobre determinada questão, pode a
autoridade administrativa da Delegacia de Julgamento ter outro entendimento, salvo na
hipótese de edição de súmula administrativa aprovada pelo Ministro de Estado da
Fazenda, na forma do artigo 26-A, § 30, do Decreto 70.235/1972, (incluído pela Lei n°
11.196/2005). Nesse passo, não se toma conhecimentos das decisões administrativas e
judiciais trazidas pelo contribuinte.
43. Em relação ao entendimento dos Tribunais Superiores e às lições doutrinárias
aduzidas pelo contribuinte, data venta sua respeitabilidade, não vinculam o
administrador em seus julgados, já que não fazem parte da legislação tributária de que
tratam os arts. 96 e 100 do CTN.
DA REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO
44. Consta da defesa do impugnante, alegações que na verdade se referem à autuação
sofrida por seu filho, especificamente no que tange ao tempo para responder à intimação
que lhe foi notificada. Tais alegações serão abordadas devidamente no processo em que
consta a autuação sobre o Sr. Carlos Eduardo Lopes Cury.
45. Quanto ao ora impugnante, Sr. CARLOS ALBERTO LOPES CURY, observamos
que o mesmo foi intimado 3 vezes às fis.109/114, 116/118 e 122/127, sendo que a
primeira intimação ocorreu no dia 25/07/08.
46. Vejamos o que diz o art.835 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 -
Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 835. As declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das
repartições lançadoras, que exigirão os comprovantes necessários (Decreto-Lei
n5.844, de 1943, art. 74).
§ 32 Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos, dentro do prazo de
vinte dias, contados da data em que tiverem sido recebidos (Lei n° 3.470, de
1958, art. 19).
47. Vejamos o que diz o caput do art.42 da Lei N°9.430/96, in verbis:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
48. A autuação foi implementada à data de 23/10/2008, tendo transcorrido um prazo
superior a 20 dias da ciência da primeira intimação para apresentação de
esclarecimentos quanto aos dados solicitados pela fiscalização, ocorrida em 25/07/08.
49. Entendemos assim, que no presente caso, foi respeitado o prazo legal de resposta à
intimação, conferindo ao contribuinte o pleno direito de defesa antes de ser emitida a
autuação.
Mérito
Depósitos bancários
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, se o
contribuinte, devidamente intimado, não comprovar as origens dos depósitos bancários feitos em
contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de omissão de rendimentos da
pessoa física:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).(Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de 1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiros. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
O efeito da presunção legal é de inverter o ônus probatório. Assim cabe ao
acusador demonstrar tão somente que existiu o fato definido em lei como necessário e suficiente
à subsunção da presunção, transferindo para o acusado o ônus de provar que o fato presumido
em lei não ocorreu.
Para que ocorra a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, é necessário que o Fisco aponte a existência dos depósitos bancários em
nome do contribuinte e que não haja esclarecimento sobre a sua origem.
Para se desincumbir de seu ônus probatório, é necessário que o autuado
demonstre, para cada depósito apontado, que não são origem de receitas, ou se são, que tais
receitas não são tributáveis ou já forma declaradas.
A presunção legal que a lei faz é que o valor relativo aos depósitos bancários em
nome do titular, para o qual não se demonstra a origem, constitui rendimento tributável.
A comprovação neste contexto exige identificar, para cada depósito, quem
depositou e com qual propósito, através de documentação hábil e inidônea, de modo a permitir a
caracterização da sua natureza.
Há necessidade que datas e valores sejam, ao menos, próximos. Não se aplica aqui
o mecanismo de apuração da variação patrimonial a descoberto, com a estrutura de fluxo de
caixa mensal, que o valor final do mês é transferido para o próximo. No caso dos depósitos, um
mês não funciona como origem para os depósitos do mês subsequente, pois são considerados
individualmente.
No caso concreto, a decisão de piso fez uma avaliação criteriosa dos documentos
apresentados pelo contribuinte e acatou parte da argumentação:
ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS
59. Devem ser excluídos do cômputo da autuação os depósitos oriundos da conta do Sr.
Carlos Eduardo Lopes Cury (HSBC - conta 09166-02 - agência 1129 - Patos de Minas,
MG), que apresentam os valores debitados coincidentes em datas e valores àqueles
que são depositados na conta que ambos tem em conjunto, objeto da autuação (conta
11290-43 mesma agência 1129). Valores Totais:
08/08 IMF/0112909 62.000,00 (fi.184)
05/10 IMF/0112909 60.000,00 (fi.189)
24/10 IMF/0112909 10.000,00 (fi.191)
25/10 IMF/0112909 50.000,00 (fi.191)
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

28/12 IMF/0112909 6.000,00 (fi.199)
60. O depósito mencionado pelo impugnante, ocorrido em 27/04, no valor de
R$39.000,00, não foi justificado por apresentação de extrato bancário na citada
conta do filho do impugnante, e desta forma permanece no cálculo do imposto devido.
61. Vejamos a seguinte alegação:
Os depósitos totais de R$9.250,00 e R$2.500,00, total de R$11.750,00 em
14/01/2005 referem-se a receita de venda de carvão vegetal, como fazem prova
as anexas Notas Fiscais de Produtor Rural n's 00082, 00083 e 00084, emitidas
em Dezembro de 2004 e recebidas da Gerdau Açominas S/A em Janeiro/2005.
Esclarecemos que as três Notas de R$4.270,00 cada uma perfazem R$12.810,00,
tendo cada uma um destaque de frete no valor de R$800,00. Como praxe
comercial da região os custos de frete são divididos entre produtor e comprador,
descontando o ICMS diferido, o que originou o valor líquido depositado.
62. Recorrendo às fis.204/206, verifica-se que as datas contidas nas notas fiscais não
são coincidentes, assim como o somatório dos valores expressos nas mesmas
também não corresponde aos depósitos bancários questionados.
63. Vejamos a seguinte alegação:
Os depósitos totais de R$59.515,92 em 25/08/2005 e R$25.000,00 em
29/08/2005, referem-se à venda de bois para abate ao Frigorífico Bertin,
conforme fazem prova as anexas Notas Fiscais de Compra de Bovinos
(Entrada)n's 88832, 88833, 88834, 88835, 88836 e 88837 nos valores
respectivos
de
R$15.120,00,
R$15.120,00,
R$15.840,00,
R$15.840,00,
R$15.840,00 e R$15.840,00 perfazendo um total de R$93.600,00 emitidas em
Julho e recebidas em Agosto, após desconto de parte dos valores de frete
destacado.
64. O total das notas fiscais acima mencionadas equivale a R$93.600,00. O valor de
frete contido em cada nota é de R$1.570,00. Como são 6 notas fiscais, multiplicamos o
frete por 6, totalizando R$9.420,00. Subtraindo este valor do total das notas fiscais,
obteremos o seguinte resultado: R$93.600,00 —R$9.420,00 = R$84.180,00.
65. Somando-se os dois depósitos mencionados pelo contribuinte: R$59.515,92 +
R$25.000,00 = R$84.515,92. O valor apesar de ser próximo, não é idêntico,
somando-se ainda o fato de inexistir coincidências de datas, mas tão somente a
alegação do contribuinte, de que as notas seriam pagas no mês seguinte.
66. Entendemos assim, que a justificativa apresentada, não é suficiente para a
comprovação da origem dos depósitos citados.
67. Vejamos a seguinte alegação:
Os depósitos totais de R$7.800,00 em 19/09/2005 e R$2.000,00 em 30/09/2008
referem-se a venda de 40 Bezerros a Ivagro Agropecuária Ltda de Jaiba, MG,
como faz prova a anexa Nota Fiscal de Produtor n° 679581, no valor de
R$12.400,00, emitida em 21/09/2005, acompanhada da Guia de Trânsito Animal
(GTA), como adiantamentos por esta e outras remessas de bezerros naquele
mês.
68. Nota-se que na própria alegação, o contribuinte já admite que os valores contidos na
nota são discordantes dos depósitos bancários que pretende justificar a origem.
69. Na mesma linha de entendimento dos itens anteriores, entendemos que a nota
fiscal de fl.214, não atende à exigência de comprovação do valor exato contido no
depósito bancário questionado.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

70. Vejamos a seguinte alegação:
O depósito total de R$70.885,00 em 19/12/2005 refere-se a parte de pagamento
pela venda de 122 Bois Confinados e Rastreados a Friboi Ltda, de Iturama, MG,
como faz prova a anexa Nota Fiscal Mod. 1 Série 2 (Entrada) n° 001259 no
valor de R$96.511,93.
71. A nota citada, fl.216, não faz qualquer menção ao parcelamento do pagamento,
assim como a mesma refere-se a 03/10/2005, enquanto que o depósito o qual se
intenta comprovar é de 19/12/2005, recaindo-se na mesma situação de ausência de
relação entre o valor arguido pela fiscalização e o comprovante apresentado pela defesa.
72. Vejamos a seguinte alegação:
O depósito total de R$130.441,71 no Banco do Nordeste em 27/04/2005 refere-
se à venda de oito lotes de 22 bois cada, sendo uma partida de 66 e outra de 110
bois para abate ao Frigorífico Bertin, em Ituiutaba, MG, conforme faz prova as
anexas Notas Fiscais Fatura de Entrada n° 45815 emitida em 26/02/2005, no
valor total de R$98.936,88 referente às Notas Fiscais de Entrada n's 4433, 4434,
4435, 4436 e 4437, e à n° 46632 emitida em 08/04/2005, no valor de
R$62.109,06 referente às Notas Fiscais de Entrada n's 85967, 85968 e
85969.Reparem que o valor das Notas Fiscais tem por base um valor unitário do
boi de R$720,00 enquanto que na Fatura o valor unitário já expressa a
valorização pelo prêmio de qualidade das rezes de menos de 3 anos abatidas
(valores R$920,60 e R$963,20 respectivamente).
73. O impugnante busca justificar um único depósito no valor de R$130.441,71, com
a apresentação de várias notas fiscais, que totalizadas, ultrapassam o valor do
depósito em questão. Além de não coincidirem em valor, também não coincidem em
data. A apresentação das notas fiscais em valores não coincidentes, e sem a
demonstração documental, detalhando como o valor depositado pode ser oriundo de tais
operações comerciais, torna precária a defesa, sendo insuficiente para comprovar a
origem dos depósitos elencados pela fiscalização.
74. Vejamos a próxima alegação:
O depósito em 10/05/2005 no valor de R$16.129,84 refere-se à receita de venda
de carvão vegetal, como fazem prova as anexas Notas Fiscais de Produtor Rural
n's 00097, 00098, 00099 e 00100 , nos valores respectivos de R$4.270,00,
R$7.320,00, R$4. 270,00 e R$4.270,00. Esclarecemos que as quatro Notas
perfazem R$20. 130,00, tendo cada uma um destaque de frete no valor de
R$800,00. Como praxe comercial da região os custos de frete são divididos
entre produtor e comprador, descontando o ICMS diferido, o que originou o
valor líquido depositado.
75. O total das notas fiscais acima mencionadas equivale a R$20.130,00. O valor de
frete contido em cada nota é de R$800,00. Como são 4 notas fiscais, multiplicamos o
frete por 4, totalizando R$3.200,00. Subtraindo este valor do total das notas fiscais,
obteremos o seguinte resultado: R$20.130,00 —R$3.200,00 = R$16.930,00.
76. O valor apesar de ser próximo do depósito de R$16.129,84, não é idêntico,
somando-se ainda o fato de inexistir coincidências de datas, mas tão somente a
alegação do contribuinte, de que as notas seriam pagas no mês seguinte.
77. Entendemos assim, que a justificativa apresentada, não é suficiente para a
comprovação da origem dos depósitos citados.
78. Vejamos a próxima alegação:
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

O depósito de R$81.900,00 em 29/07/2005 refere-se às vendas de 87 bois para
abate ao Frigorífico Bertin Ltda, em Ituiutaba, MG, como fazem prova as
anexas Notas Fiscais de Entrada n° 88831, 88838, 88839 e 88840, lembrando
que o valor do boi sobe para R$852,75 e R$843,81 a unidade, na emissão da
fatura, após o abate, já expressando a valorização pelo prêmio de qualidade das
rezes de menos de 3 anos abatidas.
79. Nota

Valor
Frete

Data
80. 88831

R$15.120,00
R$1.570,00
01/07/2005
81. 88838

R$15.840,00
R$1.570,00
01/07/2005
82. 88839

R$15.840,00
R$1.570,00
01/07/2005
83. 88840

R$15.840,00
R$1.570,00
01/07/2005
84. TOTAL R$62.640,00 R$6.280,00
85. Conforme observa-se na planilha acima apresentada, não existe qualquer
coincidência entre os valores e datas apontados nas notas fiscais de fls.232/235, e o
valor ao qual o contribuinte deseja comprovar a origem, restando dessa forma
improficua a alegação apresentada.
86. Vejamos a próxima alegação:
O depósito de R$91.200,00 em 28/09/2005 refere-se a parte de pagamento
(metade) pela venda de boi castrado confinado e rastreado ao Friboi Ltda, em
Iturama, MG, como fazem prova a Nota Fiscal de Entrada, Mod. 1 Série 2, n°
01177, no valor de R$181.448,76 de 21/09/2005. Os dois depósitos de
R$45.600,00 em 27 e 28/10/2005 são referentes ao saldo final da venda descrita
acima.
87. Na nota fiscal mencionada não existe qualquer menção sobre o pagamento de
R$91.200,00, como parte do valor total a ser pago de R$181.448,76, assim como não
existem coincidências de datas, tanto no depósito ocorrido em 28/09/2005, como nos
depósitos ocorridos em 27 e 28/10/2005 no valor de R$45.600,00. Em razão desta
inconsistência entre datas e valores, não pode ser acatada a defesa apresentada em
relação ao depósito de R$91.200,00 em 28/09/2005.
88. Vejamos a próxima alegação:
Os depósitos - pagamento de fornecedores - em 08/11/2005 no valor de
R$84.000,00, R$50.000,00 em 11/11/2005 e R$40.800,00 em 16/11/2005
referem-se a venda de gado aos frigoríficos, como faz prova a Nota Fiscal
001258 de 3/10/2005 da Friboi Ltda no valor de R$67.298,72 e demais Notas
Fiscais Avulsas de Produtor n's 679582 a 679598 nos valores de R$12.400,00
cada (total = R$210.800,00) com vendas de bezerros a Ivagro Agropecuária
Ltda, em Jaíba, MG, e valores constantes na Declaração da Atividade Rural em
Outubro e Novembro do filho Carlos Eduardo Lopes Cury, produtor rural,
atuando em cooperação com a experiência do pai, impugnante do presente Auto

Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

90. Observando as duas planilhas construídas a partir dos depósitos e documentos
apresentados pelo contribuinte na referida alegação, nota-se que não existe qualquer
relação entre ambas quanto aos valores mencionados, tornando-se impossível
relacionar ambas, tomando-se por base a informação contida na alegação.
91. Vejamos a próxima alegação:
Os dois depósitos de R$1.000,00 cada em 16/06/2005 e 01/08/2005 no Bradesco
estão claramente identificados pelo histórico como "Doc - Crédito Automático"
referindo-se a suplementa ção de conta com saldo devedor.
92. Acata-se a alegação apresentada, considerando que na própria planilha anexa a
autuação, os referidos depósitos constam como CRÉDITO AUTOMÁTICO,
representando um empréstimo.
93. Vejamos a próxima alegação:
O valor de R$ 10.000,00 em 16/02/2005 no Banco Safra foi uma troca de
numerário na mesma data (16/02) configurada pelo TED D no mesmo dia, de
igual valor, como mostra o extrato anexo. O cheque depositado pelo seu filho foi
trocado pelo TED enviado para pagamento de fornecedor com vencimento
naquele dia.
94. O documento que consta da fl.282, não demonstra exatamente a operação alegada
pelo impugnante, posto que a saída ocorrida na mesma data em que foi depositado o
valor de R$10.000,00, poderia ter qualquer destino, e não exatamente ser uma troca de
numerário como defende o contribuinte. Além deste ponto, resta ainda observar que a
referida conta do contribuinte, não é conjunta com seu filho, e como consequência,
mesmo que um depósito seja feito por este em sua conta, ainda assim a origem
necessita ser comprovada.
(grifos não originais)
Ao final da análise, a decisão faz o ajuste que considera necessário no lançamento
do crédito tributário,
95. De acordo com a análise acima apresentada, estes são os valores que devem ser
retirados do cômputo da infração apurada
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

96. Assim, refazemos o valor devido pelo contribuinte:

No recurso, as considerações sobre os depósitos são muito similares às
apresentadas na impugnação e já devidamente apreciadas pela decisão de piso, e com as quais
concordo.
Merecem destaque só dois pontos para os quais há novos argumentos.
No item 2.5 do Recurso o requerente argumenta:
2.5. Relevante apontar que a ilustre 2a. Turma de Julgamento da DRJ/Belém (PA) não
acatou a farta documentação probante, constando Notas Fiscais de Produtor Rural,
Notas Fiscais de Compras de Bovinos (Entrada), emitidas pelos Frigoríficos, Guias de
Trânsito Animal (GTA), todas em perfeita conformidade com a praxe do
agronegócio, sem restar qualquer dúvida quanto a sua idoneidade, portanto hábeis a
comprovarem a origem dos depósitos nas contas correntes do impugnante e seu filho.
Alegam que os valores não "coincidem" nas datas dos depósitos, como se fora
possível emitir uma Nota Fiscal, embarcar o gado (ou o carvão), transportar até o
destino, após uma dinâmica negociação entre vendedor e comprador, por telefone,
muitas vezes em outro município, com respeito ao valor, peso e quantidades, tudo tendo
que ser ainda aferido no recebimento, dias após, ensejando, naturalmente, pequenas
diferenças em quantidade e qualidade, bem como no valor do preço da arroba, o que
obviamente traduz-se em discrepâncias entre as datas e valores dos pagamentos.
A complexidade da atividade rural importa em entregas a clientes sazonais, ora estáveis,
com preço firme acertado, ora fruto de oportunidades de negócio suscetíveis a variações
de mercado. Muitas das vezes há quebras e faltas nas quantidades embarcadas,
diferenças de peso na origem e destino, fatos que determinam diferenças no preço final
de pagamento, descontos, acerto de contas correntes, dias ou semanas após. Tudo
correto e diretamente relacionado com a complexidade da atividade rural.
Difícil aos agentes do fisco, em sedes urbanas, compreenderem que a coincidência de
datas e valores, é , tão somente, uma "coincidência", e não a regra. Talvez, somente nas
transações eletrônicas, ou de compra e venda de bens duráveis, ou mesmo quando do
fechamento de contratos, e outras transações estáveis e em ambientes controlados, por
empresas computadorizadas, pode-se esperar a "coincidência de datas e valores".
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

A legislação exige a comprovação individualizada do depósito como requisito
para justificar sua origem. Obviamente não se exige a coincidência exata de datas mas é
certamente o binômio data / valor que provará, de forma inconteste, essa correspondência entre
as provas apresentadas e o depósito que se quer justificar. Havendo o descompasso de ambas as
variáveis, seria necessária a apresentação de outras provas, ônus do requerente, para demonstrar
porque ocorreu tal variação.
As meras alegações que elas ocorrem corriqueiramente na atividade rural, não é a
prova que a legislação exige. Esse é o entendimento desta turma de julgamento, conforme
ementa do Acórdão abaixo transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 RECURSO DE OFÍCIO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso de ofício, previstos na
Portaria MF no 63/2017, não se conhece do recurso de ofício.
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VIGÊNCIA. SEGUNDA
INSTÂNCIA.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEIS
OU
ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com
base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela
autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência
e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada. (Súmula CARF no 26)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
ÔNUS
DO
PROBATÓRIO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou investimento
deve ser realizada de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os valores
creditados em conta bancária.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção
de que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não
afastando a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens
dos depósitos bancários.
DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA CARF 33.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício
quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
(Acórdão no 2301-009.016, de 08/04/2021 – Relator Conselheira Sheila Aires Cartaxo
Gomes)
O outro ponto são alegações feitas no item 5:
Os valores da atividade rural que foram comprovados no processo só poderiam ser
depositados nas contas do contribuinte, e do seu filho, e a DRJ Belém (PA), no Acórdão
ora contestado, não indica de onde mais poderiam ser originados. Não faz nenhum
sentido negar a origem demonstrada, sem indicar qual possível outra fonte de renda
poderia ter gerado tais depósitos.
O requerente “transfere” ao julgador da primeira instância o ônus de provar, se
não considerar que a atividade rural justificaria os depósitos, qual seria a fonte de renda dos
depósitos.
Se a fiscalização já teve seu ônus probatório simplificado em razão da presunção
legal, quem dirá o julgador, que, qualquer que seja o caso, não tem esse ônus. Cabe a instância
julgadora tão somente apreciar os fatos e motivos e compará-los com a legislação em vigor, e
não justificar origem dos valores.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.193 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003023/2008-51

Fl. 383
DF CARF MF
Original